Tribunal: TJSP
Processo: 2188489-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão de regime, afastando-se a necessidade da submissão do paciente ao exame criminológico para aferição da presença do requisito de ordem subjetiva – Impossibilidade – Matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188489-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDUARDO
RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base no
artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188489-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2188489-89.2020.8.26.0000
Comarca:
BOTUCATU
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
Voto:
29246
HABEAS CORPUS
Pedido de progressão de regime,
afastando-se a necessidade da submissão do paciente ao exame
criminológico para aferição da presença do requisito de ordem
subjetiva Impossibilidade Matéria que deve ser discutida
em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução -
Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de EDUARDO RIBEIRO DA
SILVA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 02a Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP.
Da análise dos autos constata-se que o
paciente foi condenado à pena superior a dez anos de reclusão, pela prática
do crime de roubo. Dessa forma, considerando a gravidade do delito
cometido pelo paciente e a pena que ainda tem a cumprir, o Juízo de piso
determinou a submissão do sentenciado ao exame criminológico para aferir
a presença do mérito do condenado para a pretensa progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188489-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prisional.
O impetrante alega que, em se tratando de
época de pandemia, na qual os próprios serviços públicos estão
interrompidos ou sofrendo interrupções, a submissão do sentenciado ao
exame criminológico aumentaria sobremaneira sua permanência em
regime indevido e mais gravoso do que aquele ao qual faz jus.
Assim, sustenta que o paciente deve ter o
direito de progressão deferido sem necessidade de realização de exame
criminológico, diante do preenchimento dos requisitos necessários.
Afirma, ainda, que a progressão é direito
subjetivo do sentenciado, devendo lhe ser concedida quando atingido o
lapso temporal.
À vista disso, requer, em sede de liminar,
seja concedida ao paciente a progressão de regime, mediante a observação
apenas dos requisitos previstos em lei.
É o relatório.
O habeas corpus não constitui via adequada
para a apreciação do objeto do presente pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188489-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Primeiramente, inobstante as ponderações
tecidas pelo nobre defensor, mister se considerar que o Judiciário está
imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente
possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para
prevenção do contágio do COVID-19 estão sendo tomadas em conjunto
com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta
impetração não destoa do cenário geral em que se encontram milhares de
outros reeducandos.
Não cabe a este E. Tribunal analisar o
pedido de afastamento da submissão do paciente ao exame criminológico,
por ser o Juiz das Execuções aquele que, por sua proximidade do
sentenciado, mais conhece o cativo, sua evolução na execução da pena, e
sabe da necessidade de submetê-lo a exame criminológico, para averiguar
a possibilidade dele se aproximar, paulatinamente, da almejada liberdade,
sendo, pois, temerário, fazê-lo nos estreitos limites de cognição sumária do
habeas corpus.
Ressalta-se,
ainda,
que
o
pleito
de
progressão tampouco deve ser objeto de debate nesta seara, visto que
depende do exame de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e
subjetiva, insuscetíveis de apreciação nos limites estreitos do habeas
corpus, remédio jurídico de caráter sumário, que não é o instrumento
adequado à análise aprofundada de matéria aqui suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188489-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, vale lembrar, que o habeas corpus
não é meio idôneo para discussão acerca de pedidos pertinentes à execução
da pena, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é
o Agravo em Execução Penal.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a
teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art.
663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara
de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal
Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e; art.
197, da Lei de Execução Penal Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto
Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode
ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em
casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188489-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em substituição
aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em
perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos
Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo
a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente
e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários
e mesmo os excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-
corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e
pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188489-89.2020.8.26.0000 -Voto no
7
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma -
Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido
no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus
merece ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito que
configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do Código de
Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa Egrégia
Corte.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO,
in limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663
do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator